Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712657-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Os agravantes informam que, em razão dos processos em relação aos quais buscavam conexão terem sido reunidos para julgamento conjunto, não há necessidade de prosseguimento do agravo (ID 11890370). Assim, homologo o pedido de desistência do recurso. P.I. Após, arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator